Tribunal: CARF
Processo: 19613.728771/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.728771/2021-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.126 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2023
Recorrente
LUCINETE APARECIDA DOS SANTOS (INVENTARIANTE DE
FRANCISCO TADEU GONSALEZ)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por
seu representante legal.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 06-11, com a exigência do crédito tributário no valor de R$12.208,94 a título Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício
proporcional referente ao ano-calendário de 2014:
Dedução Indevida com Dependentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.728771/2021-18
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.728771/2021-18

Glosa do valor de R$ 2.156,52, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, [...].Da análise da
documentação apresentada, conclui-se pela exclusão de Natallia [...] do rol de
dependentes, pois se trata da beneficiária da pensão alimentícia paga pelo contribuinte
(a guarda judicial ficou sob a responsabilidade da mãe).
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública.
Glosa do valor de R$ 20.266,95, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por falta
de previsão legal para sua dedução.[...] Da análise da documentação apresentada,
conclui-se pela glosa do valor declarado com Pensão Alimentícia, pois não foram
apresentados os comprovantes de pagamento solicitados na intimação.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, “f”, da Lei no 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa
SRF no 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99. [...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
18a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-117.322, de 19.06.2020, e-fls. 41-43:
Acórdão
Acordam os membros da 18a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário.
Recurso Voluntário
Notificado em 29.06.2021, e-fl. 60, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 06.08.2021, e-fls. 73-79, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DA SURPRESA DE NOTIFICAÇÃO - DIREITO AO CONTRADITÓRIO
E À AMPLA DEFESA.
9. Ocorre que não houve intimação anterior à RECORRENTE, mas, sim, ao "de
cujus", fato que fica demonstrado no processo administrativo. Tem-se por necessário,
portanto, a suspensão do processo, permitindo à RECORRENTE tomar ciência e
exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa.
10. Cabe esclarecer, que a RECORRENTE desconhece se o lançamento
tributário foi adequado, se decorrente de procedimento prévio a fim de apurar
corretamente a ocorrência do fato gerador, identificar o sujeito passivo e quantificar a
exação.
11. De outra parte, ao que tudo indica, o de cujus já não dispunha de condições
de saúde para exercer o seu direito e impugnar corretamente a aplicação do auto de
infração e penalidade aplicada.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.728771/2021-18

12. Afastado há anos de suas atividades, devido à diagnóstico de câncer no
cérebro, o de cujus deixou de anexar cópia da sentença que homologou sua separação
da primeira esposa.
13. A ausência deste procedimento, porém, não pode servir como argumento
para a aplicação da glosa e respectiva correção e multa. Trata-se de verdadeiro
absurdo social imputar tributo não devido, simplesmente pela falta de apresentação de
documento, que é público e, ademais, está transcrito nos autos.
III. DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
14. Não é cabível a aplicação do imposto de renda, onde não se verifica o fato
gerador, devido, como no caso em pauta, a indisponibilidade econômica de renda,
assim entendido o produto do trabalho, devido à restrição da pensão neste produto de
trabalho.
15. O conceito de renda líquida, então, deve ser entendido, descontando-se a tal
pensão da menor. É de crucial importância, esta consideração para fins de análise da
exigibilidade tributária. Não houve acréscimo patrimonial e não há que se falar em
tributação de renda. [...]
17. Ocorre que no presente caso, a exigibilidade do imposto de renda está
maculada, devendo ser revista.
W. DA DEDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA.
18. Pela redação da Lei 9.250/95, em seu art. 8°, inciso II, b, há possibilidade de
dedução das despesas médicas da base de cálculo do Imposto de Renda, [...]
19. Portanto, não há qualquer fundamento que se justifique a negativa de
dedução da pensão alimentícia efetivamente dispendida.
V. DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS
20. Para fins de provar o acima alegado, requer:
a) A expedição de oficio à Receita Federal para que disponibilize cópia dos
autos deste processo; e
b) A oitiva de testemunhas, para fins de comprovar a inexistência de pendências
em relação à pensão alimentícia.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
VI. DO PEDIDO
21. Diante do exposto, requer o acolhimento do presente recurso, à vista da
demonstrada insubsistência e improcedência da ação fiscal. Além disso, espera e
requer a RECORRENTE seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido:
i. Suspensa a ação até a liberação de cópia dos autos à RECORRENTE;
ii. Abertura de prazo de 60 dias para a busca da sentença judicial que
homologou a pensão alimentícia;
iii. A oitiva de testemunhas para confirmar todo alegado.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.728771/2021-18

22. Assim, estará assegurada à RECORRENTE a imparcialidade e celeridade na
solução deste litígio tributário, contribuindo para a segurança jurídica e evitando o
litígio em esfera judiciária, que são os princípios norteadores desta Colenda Seção.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O Recorrente discorda do procedimentos fiscal.
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No presente caso, a autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo
para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No
mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário
para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.728771/2021-18

A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 30 de julho de 2014, orienta:
Conclusão
17. Com base no exposto, conclui-se que: (1) a impugnação, formalizada por escrito,
instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento; (2)
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar; e (3) ao alegar a preliminar de tempestividade, o
interessado deve expor os motivos de fato ou de direito que a fundamentam e, se for o
caso, juntar a respectiva documentação comprobatória, sob pena de não instauração do
litígio administrativo.
No presente caso cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se que no presente caso o Recorrente foi intimado da decisão de primeira
instância em 29.06.2021, e-fl. 60, e poderia ter apresentado o recurso voluntário até dia
29.07.2021. Porém, a peça foi efetivamente apresentada em 06.08.2021, e-fls. 73-79. Assim, o
recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal. Ademais, os procedimentos de
apresentação do recurso voluntário estão previstas na legislação de regência.
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa. Logo não cabe razão o Recorrente.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
O Recorrente alega erro no CPF na intimação da decisão de primeira instância.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que o Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.728771/2021-18

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão do Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pelo Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.126 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19613.728771/2021-18

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 196
DF CARF MF
Original